Tribunal: STF
Processo: Rcl 59107
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1.  Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pela Agência Nacional de Mineração - ANM contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, proferido nos Autos nº 0010488-63.2015.5.03.0136, assim ementado:



    RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO SOB A ÉGIDE DA LEI 13.015/2014 E ANTES DA LEI Nº 13.467/2017. PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO REGIONAL POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO DE REVISTA QUE NÃO ATENDE AO DISPOSTO NO ARTIGO 896, § 1º-A, IV, DA CLT.



    [...]



    DNPM. EMPREGADO READMITIDO EM FACE DA ANISTIA CONCEDIDA PELA LEI Nº 8.878/94. CONTAGEM DO PERÍODO DE AFASTAMENTO PARA A CONCESSÃO DE VANTAGENS DE CARÁTER LINEAR, GERAL E IMPESSOAL. POSSIBILIDADE.



    1. A jurisprudência desta Corte está posta no sentido de que o período do desligamento dos empregados anistiados deve ser considerado para a concessão de progressão na carreira e de outras vantagens de caráter linear, geral e impessoal, conferidas a toda a categoria, não importando tal medida remuneração em caráter retroativo, mesmo porque o pagamento dessas parcelas apenas integrará o salário do empregado a partir da data do efetivo retorno aos quadros da empresa.



    2. Por outro lado, o mesmo entendimento não se aplica à concessão de vantagens pessoais, tais como anuênios, triênios, quinquênios e licenças-prêmio, porquanto a aquisição dos direitos pressupõe o efetivo exercício, o que não ocorreu no período de afastamento do réu. Precedentes.



    3. A decisão regional está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior. Recurso de revista não conhecido no tema. ISENÇÃO DE CUSTAS. AUTARQUIA PÚBLICA FEDERAL. O inciso I do artigo 790-A da CLT é explícito ao isentar do pagamento de custas as autarquias públicas, caso dos autos. Recurso de revista conhecido por violação do artigo 790-A, I, da CLT e provido.



    CONCLUSÃO: Recurso de revista parcialmente conhecido e provido.



    2. A parte reclamante alega violação à Súmula Vinculante 37, por ter sido concedido aumento de vencimentos sob o fundamento de isonomia, bem como afronta à Súmula Vinculante 10, ao negar vigência ao art. 2º, parágrafo único, da Lei nº 8.878/1994 e aos arts. 309 e 310 da Lei nº 11.907/2009. Requer, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e, ao final, a sua cassação.



    3. É o relatório. Decido o pedido liminar. 



    4. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).



    5. Na origem, servidor público do quadro de pessoal da empresa estatal Companhia Vale do Rio Doce, hoje VALE S/A, alegou, em síntese, ter sido demitido por motivos exclusivamente políticos, em decorrência da política econômica adotada durante o Governo Collor. Após ter sido reconhecida sua condição de anistiado pela Comissão Nacional, foi enquadrado nas disposições constantes da Lei nº 8.878/1994, tendo a aludida dispensa tornada sem efeito. Em seguida, foi integrado à Administração Pública Federal no Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM, atual Agência Nacional de Mineração - ANM, em 02.01.2013. 



    6. Nesse contexto, o servidor anistiado propôs reclamação trabalhista, pugnando pelo reenquadramento funcional e adequação de sua remuneração, com pagamento de parcelas vencidas e vincendas calculadas a partir da última remuneração percebida antes da dispensa, acrescidas das verbas decorrentes de progressões funcionais, considerando todas as diferenças de classe, promoções por antiguidade ou por merecimento, gratificações anuais e reajustes salariais, nos termos dos acordos e convenções de trabalho do período em que permaneceu afastado. 



    7. Na inicial da ação, destacou que o Decreto nº 6.657/2008, em seu art. 3º, estabelecia que os salários dos empregados anistiados e readmitidos fossem fixados “pela recomposição da remuneração original, atualizada pelos índices de correção adotados para a atualização dos benefícios do regime geral da previdência social”, mas que a remuneração encontrada por este critério “é inferior a de um funcionário recém admitido na empresa, sendo, ainda, muito inferior a dos seus colegas na mesma função que não foram dispensados na época e permanecem em atividade até a presente data na VALE S/A”. 



    8. Não obstante a demanda tenha sido julgada improcedente em primeiro grau, a parte ora reclamada teve sua pretensão acolhida em sede de Recurso Ordinário, pela Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, sob o fundamento de isonomia. Assim, a ora reclamante foi condenada à recomposição da remuneração do servidor, enquadrando-o em nível salarial compatível com aquele que estaria ocupando se o contrato não tivesse sido ilegalmente cessado, excetuadas as parcelas de caráter pessoal. 



    9.  No entanto, a Súmula Vinculante 37 busca justamente impedir que o Poder Judiciário profira decisões que aumentem vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. Nesse sentido, confiram-se o ARE 1.029.464, Rel. Min. Dias Toffoli; a Rcl 23.443-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e o ARE 925.396-AgR, sob a minha relatoria, assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE SALARIAL. SÚMULAS 279 E 280/STF. REVISÃO GERAL ANUAL PELO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. 



    1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional pertinente, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 



    2. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da controvérsia e reafirmou a sua jurisprudência, fundada na súmula vinculante 37, pela qual não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia, na equiparação salarial ou a pretexto da revisão geral anual (ARE 909.437-RG). 



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.



    10. Nesse cenário, o ato reclamado viola a Súmula Vinculante 37, tendo em conta que concedeu aumento remuneratório a servidor público, por meio de decisão judicial e sem previsão em lei, com fundamento na isonomia.



    11. Nesse sentido, confiram-se outras reclamações sobre a matéria, igualmente ajuizadas pela Agência Nacional de Mineração: Rcl 51.938, sob minha relatoria; Rcl 51.185, Rel. Min. André Mendonça; Rcls 57.103 e 57.116, Rel. Min. Cármen Lúcia; e Rcl 57.106-MC, Rel. Min. Dias Toffoli. 



    12. Quanto à alegação de violação à Súmula Vinculante 10, desnecessária sua apreciação, diante do acolhimento da argumentação principal, nos termos acima.  



    13. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, julgo procedente o pedido, para cassar o acórdão reclamado proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho (Autos nº 0010488-63.2015.5.03.0136) e determinar que outro seja proferido em observância à Súmula Vinculante 37. 



    14. Comunique-se à autoridade reclamada, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte aos autos do processo de origem e para que dê ciência à parte beneficiária do trâmite da presente reclamação no Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



          Brasília, 04 de maio de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator